Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733996-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO MEIRA LIMA, M&amp;F SERVICOS NAUTICOS E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: M&amp;F SERVICOS NAUTICOS E TURISMO LTDA - ME, ROGERIO MEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora (ID 17140838) quanto pela parte requerida (ID 17140832) contra sentença proferida nos autos (ID 17140828). A parte requerida recolheu apenas o preparo (ID 17140833 e 17140834). O autor requereu a gratuidade de justiça, mas a decisão indeferiu e determinou a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais no ID 17839015. Intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo que lhe foi assinado (ID 17952990). É o breve relatório. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida o art. 1.007 do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168 do FONAJE. O recurso interposto pelo réu, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais, bem como do respectivo pagamento. Por sua vez, o autor não acostou aos autos o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto os recursos inominados, objetos do ID 17140838 e do ID 17140832. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em razão da sucumbência, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do art. 85, §8°, do CPC. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator